Tribunal: STF
Processo: RE 95923
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE VEICULOS. LEGITIMIDADE
PASSIVA "AD CAUSAM". SÚMULA 489. A COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEL NÃO
PREVALECE CONTRA TERCEIROS, DE BOA FÉ, SE O CONTRATO NÃO FOI
REGISTRADO NO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS. DECRETO N.4857/1939,
ART-136, N. 7; LEI N. 6015/1973, ART-128, N. 7. PRECEDENTES DO STF.
O ACÓRDÃO AFIRMOU QUE A COMPRA E VENDA DE VEICULOS SE PERFECTIBILIZA
COM A TRADIÇÃO (ARTS. 620 E 675 DO CÓDIGO CIVIL), TENDO, ASSIM, COMO
ILEGITIMADO, PASSIVAMENTE, "AD CAUSAM", AQUELE CUJO NOME FIGURA NO
REGISTRO, COMO PROPRIETARIO DO AUTOMOVEL, EIS QUE COMPROVADA A
VENDA. DECISÃO EM CONTRARIEDADE A SÚMULA 489. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.